Tribunal: TJSP
Processo: 1000281-80.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Mandato – Indenizatória por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Apela o autor insistindo nas indenizações por danos materiais e morais por ter perdido a chance de recuperar o imóvel que alienou a terceiro inadimplente.
Apela também o requerido buscando a improcedência.
Obrigação do advogado que é de meio, considerada satisfeita desde que ele

Ementa:
APELAÇÃO – Mandato – Indenizatória por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Apela o autor insistindo nas indenizações por danos materiais e morais por ter perdido a chance de recuperar o imóvel que alienou a terceiro inadimplente.
Apela também o requerido buscando a improcedência.
Obrigação do advogado que é de meio, considerada satisfeita desde que ele atue com a prudência e diligências necessárias ao desempenho de suas atividades (artigo 2o, parágrafo único, inciso II, do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil).
Perda da chance caracterizada, diante de dano real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade mínimo, e não mera possibilidade. Danos materiais configurados pela falha na prestação de serviços advocatícios.
Dano moral caracterizado. Advogado réu que não alertou sobre possível ajuizamento de ação de usucapião tendo em vista o tempo transcorrido da posse mansa e pacífica do terceiro adquirente/inadimplente no imóvel antes que o autor realizasse a quitação do financiamento do imóvel e ajuizamento das ações sem obter êxito. Valor arbitrado em R$10.000,00 que atende os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.